Tribunal: CARF
Processo: 13819.722836/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.722836/2013-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.302 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
PAULU'S GRAF EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. DISPENSA DE
ENTREGA DO DEMONSTRATIVO COM RELAÇÃO AOS FATOS
GERADORES
OCORRIDOS
APÓS
01/01/2013.
APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO.
A apresentação do DACON fora do prazo fixado na legislação tributária enseja
a aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
A norma que prevê a dispensa de entrega do DACON para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido só se aplica aos demonstrativos
referentes a fatos geradores ocorridos após 01/01/2013 (Instrução Normativa
RFB no 1.305, de 2012).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 46 dos autos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722836/2013-19
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 1,5

Em decorrência de atraso verificado na entrega do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – Dacon referente ao 1o semestre de 2009, foi lavrado contra
a Interessada o Auto de Infração de fl. 29, com vistas à cobrança de multa prevista no
art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002 (com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004), no valor de R$ 25.532,26.
Cientificada da exigência em 05/09/2013 – fl. 30, a Interessada apresentou, em
04/10/2013, a impugnação de fls. 02/18, alegando, em síntese:
• Nulidade da autuação – Cerceamento do direito de defesa – Falta de clareza na
quantificação da multa – Inexistência de discriminação mensal dos valores de Cofins
que compuseram a base de cálculo da penalidade;
• Existência de norma posterior que deixou de tratar como infração a não
entrega do Dacon, no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido (IN RFB no 1.305, de 26/12/2012) – Aplicação retroativa da norma mais
favorável ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea “a”, do CTN).
O contribuinte juntou, com a sua impugnação, procuração, documentos de
identificação do procurador, contrato social, cartão de CNPJ, auto de infração e DCTF (Fls.
19/33).
Às fls. 34/39, foram juntadas comunicações relativas a cancelamento de autos de
infração por atraso na entrega de DACON para determinados casos, com a conclusão de que,
dentre eles, não se encontra o presente (fl. 39).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, rejeitando a preliminar de nulidade e mantendo a multa aplicada,
conforme decisão que restou assim ementada (fls. 44/48):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA JURÍ- DICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. DIS-PENSA DE ENTREGA
DO
DEMONSTRATIVO
COM
RELAÇÃO
AOS
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS APÓS 01/01/2013. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO.
A apresentação do Dacon fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004).
A norma que prevê a dispensa de entrega do Dacon para as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido só se aplica aos demonstrativos referentes a fatos
geradores ocorridos após 01/01/2013 (Instrução Normativa RFB no 1.305, de 2012).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 22/04/16 (vide AR à fl. 52
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação
de juntada datado de 24/05/16), Recurso Voluntário (fls. 54/73).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 2

Em seu recurso, o contribuinte reiterou a preliminar nulidade, alegando que teria
havido cerceamento do seu direito de defesa por ausência de clareza tanto na quantificação da
multa como na discriminação mensal dos valores da COFINS. Afirmou que não seria possível
realizar a tradução da fórmula da multa, como afirmado pela DRJ em seu acórdão, a partir dos
elementos constantes do corpo do auto de infração. Assim, a seu ver, a exigência contida no auto
de infração possuiria quantificação incompreensível, o que teria afetado o direito à ampla defesa,
devendo levar, por conseguinte, à anulação do procedimento. Arguiu que o acórdão deixou de
apreciar seu argumento sobre ausência de discriminação mensal dos valores da COFINS, pois
teria se limitado a repetir a informação constante do auto de infração. Citou decisões do CARF
em reforço dos seus argumentos.
Reiterou, também, os argumentos de mérito de sua impugnação, alegando a
existência de norma posterior que deixou de tratar a não entrega do DACON como infração, o
que tornaria improcedente a autuação. Citou decisões administrativas e judiciais.
Pediu, ao fim, preliminarmente, a anulação do auto de infração e, no mérito, o
julgamento pela improcedência da sanção imposta. Para a hipótese de entendimento de mérito
favorável, pediu a aplicação do artigo 59, §3o do Decreto no 70.235/72 (“quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ator ou suprir- lhe a falta”). Pediu, também,
que a decisão se refira a todas as razões suscitadas contra todas as exigências, sob pena de
cerceamento de defesa.
Não juntou novos documentos com o seu recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade
Consoante acima narrado, o contribuinte apresentou em sua impugnação alegação
de nulidade do auto de infração por cerceamento do seu direito de defesa, por ausência de clareza
na quantificação da multa, bem como na discriminação mensal dos valores da COFINS. Ao
analisar este fundamento, a DRJ assim se manifestou:
A Interessada argúi, em sede preliminar, a nulidade da autuação. Alega, no caso em
questão, cerceamento do direito de defesa, em virtude da falta de clareza na
quantificação da multa, bem assim pela inexistência de discriminação mensal dos
valores de Cofins que compuseram a base de cálculo da penalidade.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 2,5

Sinceramente, não consigo vislumbrar qualquer obscuridade no cálculo da multa em
questão. Conforme está dito expressamente no Quadro 5 do Auto de Infração, “no caso
de demonstrativo semestral, a Base de Cálculo da Multa corresponde à soma da Cofins
ou, na sua falta, da Contribuição para o Pis/Pasep informada nos demonstrativos
mensais entregues após o prazo de apresentação do respectivo Dacon semestral” (fl. 29).
Assim, a fórmula questionada pela impugnante nada mais é do que a tradução do
comando da lei na simbologia das [F]ichas e [L]inhas que compõem o Dacon. Dentro
deste contexto, fica evidente que “F25A” significa “Ficha 25A” (“Resumo Cofins –
Regime Cumulativo”); e que “F25A / L09” significa “Linha 09 da Ficha 25A” (“Total
da Cofins Apurada no Mês – Regime Cumulativo”). E assim por diante.
Isto compreendido, passo ao exame da matéria de fundo.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte insistiu no argumento de
nulidade apresentado, afirmando que, ao contrário do que constou do acórdão recorrido, não
seria possível realizar a tradução da fórmula da multa a partir dos elementos constantes do corpo
do auto de infração. Defendeu, também, que o acórdão teria deixado de apreciar seu argumento
sobre ausência de discriminação mensal dos valores da COFINS, pois teria se limitado a repetir a
informação constante do auto de infração.
Ao analisar o argumento suscitado pelo Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Ora, como bem apontou a decisão recorrida, a fórmula adotada no auto de infração levou
em consideração nomenclatura usualmente adotada no DACON, e levou em consideração
valores inseridos pelo próprio contribuinte nos demonstrativos por ele voluntariamente
transmitidos, ainda que a posteriori. Tanto que constou do auto de infração que “A multa cabível
foi reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo”.
Nesse contexto, entendo que não merece acolhida a argumentação de que seria
incompreensível a indicação da fórmula constante do auto de infração, com a indicação das
fichas e das linhas do DACON consideradas pela fiscalização.
Para fins de verificação da correção do cálculo da multa constante da autuação,
portanto, bastava ao contribuinte identificar se a fórmula indicada do auto de infração estava ou
não correta, levando em consideração as fichas e linhas indicadas no demonstrativo por ele
mesmo transmitido. Caso houvesse qualquer inconsistência, poderia contestá-la de forma
objetiva.
Acontece que o contribuinte preferiu limitar a sua defesa à alegação de nulidade
do auto de infração lavrado, deixando de realizar a necessária comparação entre a fórmula
indicada no auto de infração e as informações constantes do demonstrativo apresentado.
Ademais, ainda que se considerasse plausível a existência de dúvida acerca da
fórmula constante do auto de infração, penso que esta teria restado definitivamente dirimida com
o esclarecimento constante do acórdão recorrido, o qual explicou os códigos considerados pela
fiscalização de forma didática, não deixando qualquer margem para interpretação. Apesar disso,
o contribuinte permaneceu em seu recurso sem realizar o devido cotejamento entre a fórmula
indicada no auto de infração e as informações constantes da sua DACON.
De outro norte, no que tange à alegação de omissão de apreciação da DRJ quanto
ao argumento de ausência de discriminação mensal dos valores da COFINS, penso que não
houve omissão da decisão recorrida. Veja-se da transcrição acima que a DRJ mencionou
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 3

expressamente estar ciente quanto ao argumento do contribuinte acerca da “inexistência de
discriminação mensal dos valores de Cofins que compuseram a base de cálculo da penalidade”.
Ocorre que, conforme fundamentos constantes da decisão recorrida, entendeu a DRJ que a razão
já posta desde o auto de infração, no sentido de que estas informações constam do demonstrativo
apresentado pelo próprio contribuinte, seria suficiente à manutenção da autuação.
E, sobre este tema, compartilho da decisão já proferida nos presentes autos, pelas
mesmas razões já ditas anteriormente. Na minha concepção, a mera apresentação da fórmula, tal
qual constou do auto de infração, poderia gerar cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
caso este não tivesse ciência dos valores considerados pela fiscalização para fins de aplicação
desta fórmula. Contudo, não é esta a hipótese dos autos, em que o contribuinte não tem como
alegar desconhecimento quanto aos valores constantes de demonstrativos por ele mesmo
apresentados à Receita Federal.
Nessa linha de raciocínio, então, importa mencionar que a decisão do CARF
colacionada pelo Recorrente em seu recurso foi proferida em processo que possui características
diversas das aqui analisadas, as quais justificam o entendimento diverso ali proferido. Isso
porque, naqueles autos, se estava diante da cobrança não apenas da multa regulamentar pelo
atraso na entrega da DACON, como também da diferença de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) diante da constatação de divergências entre a receita bruta declarada nas GIA ́s e a
informação na DIPJ, bem como de divergências quanto aos parâmetros a serem adotados para
fins de fixação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Neste cenário, portanto, era
imprescindível que a fiscalização indicasse de forma detalhada os valores de COFINS
considerados pela mesma para fins de quantificação da multa aplicada, sob pena de cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
Já nos presentes autos, em que os valores da COFINS foram declarados pelo
próprio contribuinte em sua DACON, e não há qualquer questionamento quanto aos valores ali
indicados, penso que não era imprescindível a discriminação dos valores mensais da COFINS
para que o contribuinte pudesse exercer o seu direito de defesa.
Por tais razões, entendo que deverá ser rejeitada a preliminar de nulidade
suscitada.
2. Do mérito
No mérito, insistiu o contribuinte na alegação da retroatividade benigna disposta
no art. 106, II, a e b, do Código Tributário Nacional, tendo em vista que a Instrução Normativa
RFB no 1.305/2012 teria deixado de tratar a não entrega do DACON, por empresas tributadas
pelo lucro presumido, como ato contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.
Em sua defesa, alegou que o Poder Judiciário já teria enfrentado o tema em outras
oportunidades, tendo chegado à conclusão harmônica com a pretensão deduzida na presente
demanda. Alegou, ainda, que o tema se encontraria em aberto perante o CARF, já que os casos
enfrentadas por esta Corte no final de 2014 teriam sido resolvidos pelo voto de qualidade.
Ao analisar o caso, entendo que, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 3,5

Isso porque, em que pese existirem decisões em que esta matéria fora decidida
pelo voto de qualidade, tal qual indicado pelo recorrente, entendo que a melhor solução para a
hipótese que ora se analisa é aquela inserta no voto vencedor proferido naqueles vários autos.
A meu ver, o teor da Instrução Normativa RFB no 1.305/2012 finda por afastar a
possibilidade de aplicação da retroatividade benigna disposta no inciso II do art. 106 do CTN, ao
dispor de forma expressa que a não obrigatoriedade quanto à apresentação da DACON se aplica
tão somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2013, não afetando,
portanto, fatos geradores anteriores à tal data. É o que se extrai do artigo 1o da referida IN, a
seguir transcrito:
Art. 1o Ficam dispensadas da entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos a partir 1o de janeiro de 2013, as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda, no ano-calendário de 2013, com
base no lucro presumido ou arbitrado.
Nesse contexto, com base na leitura deste dispositivo, penso que a não entrega da
DACON em períodos anteriores à referida data (1o de janeiro de 2013) permaneceu sendo
considerada uma omissão sujeita às penalidades dispostas na legislação de regência. No caso dos
autos, portanto, em que se analisa atraso na entrega do DACON correspondente ao 1o semestre
de 2009, permaneceu aplicável a multa prevista no inciso III do art. 7o da Lei no 10.426/2002,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051/2004.
Não é demais mencionar, outrossim, que o CARF possui decisões, mais recentes
do que as mencionadas no Recurso Voluntário, em que esta matéria foi analisada e se chegou à
mesma conclusão aqui proposta, por meio de decisões proferidas não mais por voto de
qualidade, mas por unanimidade de votos. É o que se extrai da decisão a seguir colacionada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/06/2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA
COM
BASE
NO
LUCRO
REAL
QUE
ALEGA
HAVER
APRESENTADO EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação do DACON fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426/2002. A apresentação da EFD-
Contribuições, por parte da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, não supre a
obrigação de entrega do DACON.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Considerando a natureza autônoma da obrigação acessória em relação à obrigação
principal, a aplicação de penalidade pelo inadimplemento da obrigação acessória
independe do recolhimento do tributo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. SUPERVENIÊNCIA DE
NORMA QUE EXTINGUIU ALUDIDA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A extinção do DACON se deu, unicamente, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo, contudo, a obrigatoriedade de sua
entrega quanto aos fatos geradores anteriores, já que as informações correspondentes
ainda não se encontravam plenamente supridas pela Escrituração Fiscal Digital das
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.722836/2013-19
Acórdão n.o 3001-001.302
S3-TE01
Fl. 4

Contribuições Incidentes sobre a Receita - EFD - Contribuições, no âmbito do SPED -
Sistema Público de Escrituração Digital, o que só veio a ocorrer plenamente a partir de
2014. Incabível, pois, a aplicação da retroatividade benigna prescrita pelo artigo 106, II,
“b, do CTN, uma vez que a realidade não se subsume à hipótese elencada pela aludida
norma tributária.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3402-006.100 de 30/01/2019).
Por fim, no que concerne às decisões judiciais mencionadas no recurso, entendo
que melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois da análise das mesmas não há como se entender
que haja identidade do entendimento ali apresentado com a situação que se coloca nesta
oportunidade em julgamento, visto que, em tais casos, não se estava diante de norma que deixava
de exigir obrigação acessória somente a partir de uma data específica. Considerando que é esta
particularidade que afasta a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional, as decisões
judiciais colacionadas ao Recurso Voluntário não se prestam a consubstanciar o pleito do
Recorrente.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital